Tribunal: TJMT
Processo: 1026720-09.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026720-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Diálise/Hemodiálise]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JORGE NILDO FRANTZ - CPF: 247.178.860-20 (AGRAVADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO PARA TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) - NEGATIVA DE PROCEDIMENTO SOB ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR NO CONTRATO AVENÇADO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALIZADO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONSTATADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que o contrato celebrado entre a Operadora e o beneficiário seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não tenha sido adaptado, é nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui a cobertura de órteses e próteses essenciais ao procedimento cirúrgico, pois restrição desta natureza contraria a finalidade da avença e coloca o consumidor em desvantagem exagerada”. (TJ-SP - AC: 10291751820198260564 SP 1029175-18.2019.8.26.0564, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 18/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 1018450-48.2020.8.11.0015, ajuizada por
JORGE NILDO FRANTZ
, que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorize o tratamento de hemodiálise, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Alega, em síntese, que o Agravado é titular de plano de saúde junto à agravante, firmado em 19/07/1996, denominado Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Novo Uniplan Familiar Módulo Básico,
não havendo previsão de cobertura para sessões de hemodiálise
para pacientes crônicos, mesmo em fase aguda.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes é considerado antigo, não regulamentado, pois pactuado antes da vigência da
Lei nº. 9656/98
“onde até a presente data não sofrera nenhuma alteração, dando-se destaque, inclusive às cláusulas limitativas e ainda aquelas que determinam os módulos contratados”.

Defende que a ANS estabelece um rol de procedimentos e eventos em saúde, que constitui a cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos comercializados a partir de 02/01/1999, bem como para aqueles contratados anteriormente, desde que adaptados à Lei nº. 9656/98, o que não é o caso do contrato em comento.

Informa que foi oferecido ao Agravado a opção de migração para plano adaptado frente a Lei nº. 9656/98, que decidiu permanecer nas mesmas condições já contratadas.

Destaca que houve transparência da Agravante, com a informação precisa sobre as nuances do plano de saúde, inclusive quanto à opção do Agravado de permanência no plano antigo, não regulamentado, o que certamente implicaria limitações no atendimento, haja vista a não pactuação de módulos ampliativos.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.

A liminar foi indeferida, pela decisão de ID. 71073475.

O agravado apresentou contrarrazões no ID. 75918981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
concedeu a tutela de urgência, ao argumento de que não há previsão de cobertura para sessões de hemodiálise, sendo o contrato firmado antes da Lei nº. 9656/98.

A ação na origem foi proposta pelo agravado, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à agravante que custeie o tratamento necessário, sem limitação do número de sessões de hemodiálise. No mérito pugna pela confirmação de liminar, a declaração de nulidade das cláusulas que excluem e limitam o citado tratamento, bem como a condenação da agravante ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de R$ 4.137,00, sem prejuízo da apuração dos valores gastos após o ajuizamento da ação.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Analisando os documentos acostados à inicial, verifico elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante da comprovação da relação jurídica entabulada entre as partes conforme contrato de prestação de serviço e carteirinha juntados no id n°. 45547283 e 45547285, comprovando que o requerente é beneficiário do plano de saúde “novo uniplan familiar”. Outrossim, segundo o laudo médico do id n°. 45548241 o requerente é portador de insuficiência renal crônica e necessita realizar sessões de hemodiálise, três vezes na semana, por tempo indeterminado, procedimentos estes negados pela requerida, conforme requisição do id n°. 45548250. Ademais, verifica-se que no contrato entabulado entre as partes não há cláusula restritiva que exclua a cobertura do tratamento de hemodiálise. De igual modo, observa-se que se faz presente o perigo de dano, conforme laudo médico, o qual informa o risco de morte, que caso o requerente não realize as sessões de hemodiálise (id n°. 45548241). Assim, restando comprovada a recomendação médica da realização de hemodiálise, bem como o risco de dano à saúde do requerente na hipótese de não realização dos procedimentos, o deferimento da tutela provisória é medida de rigor. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (...). (ID. 45789313 – Autos de origem).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Súmula 469, do STJ. Pois bem.

Malgrado os argumentos da Agravante o recurso não comporta provimento. Isto porque, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

Consigne-se que não se mostra plausível deixar de fornecer o tratamento médico necessário ao paciente/consumidor/usuário do plano firmado nos idos de 1996 simplesmente por falta de cobertura em razão da não adaptação, com vistas a se enquadrar na Lei n. 9.656/98, sobretudo porque já vigorava o Código de Defesa do Consumidor e estar o procedimento prescrito previsto no Rol de procedimentos da ANS.

Imperativo destacar que o contrato deve atingir sua finalidade, de modo que a restrição dessa terapia inviabiliza a prestação de serviço, pois ela é inerente à natureza contratual.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. HEMODIÁLISE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO O PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA, AINDA QUE O PLANO DE SAÚDE TENHA SIDO FIRMADO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 9.656/98.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA A CADA ANO, CONSTITUINDO NOVO CONTRATO, O QUAL SE SUBMETE À REFERIDA LEI E AO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70063951818, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Menegat, Julgado em: 25-03-2015)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE E MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS À CIRURGIA DO PACIENTE. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 100 DESTE E. TRIBUNAL E SÚMULA 608 DO C. STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ENUNCIADO 22 DESTA C. CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que o contrato celebrado entre a Operadora e o beneficiário seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não tenha sido adaptado, é nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui a cobertura de órteses e próteses essenciais ao procedimento cirúrgico, pois restrição desta natureza contraria a finalidade da avença e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. (TJ-SP - AC: 10291751820198260564 SP 1029175-18.2019.8.26.0564, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 18/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020).

Ademais, denota-se do caso em concreto que o agravado, conforme no relatório de evolução médica de ID. 70936977 - Pág. 1, é “portador de doença renal crônica iniciou com quadro de diminuição do apetite, dor em membros inferiores emagrecimento de 13kg com piora progressiva associado a dispneia” e “DIAGNÓSTICO NEFROLÓGICO de doença renal crônica 4 em vigência de injuria renal aguda”, com prescrição de tratamento de hemodiálise.

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, possível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos exatos termos em que concedida pelo juízo a quo, não havendo falar em sua revogação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021